Tribunal: STF
Processo: HC 205343
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Crime de estupro de vulnerável. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues em favor de Felipe de Queiroz, contra decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 685.510/SP (evento 3). 
    O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) (evento 2, fls. 33-36). 
    Extraio do ato dito coator:
    “(…)
    Ressalte-se que, a teor do entendimento desta Corte, o Juiz pode indeferir, desde que por decisão devidamente fundamentada, os pleitos defensivos que entenda serem protelatórios ou desnecessários, dentro de um juízo de conveniência, que é próprio do seu regular poder discricionário.
    Vale frisar que, assim como as instâncias ordinárias são soberanas na análise dos fatos e provas, também o são na avaliação da pertinência dos elementos probatórios. A necessidade ou não de determinada prova é questão que requer amplo conhecimento de toda a matéria posta em debate, bem como dos elementos de convicção que sustentam as versões das partes antagônicas.
    No caso, a produção da prova foi indeferida pelo Juízo de primeiro grau mediante os seguintes fundamentos (fl. 16):
    ‘Em que pese a concordância do Ministério Público, não se colhe nenhum proveito - em tese - da oitiva da pessoa referida pela testemunha S. ter a Autoridade Policial acreditado ou não na versão da vítima é tema que não importa à solução dos autos, que depende de prova, e não de opinião de terceiros, como no caso. Desta feita, indefiro o pedido.’
      Como se vê, o Juízo de piso entendeu que a prova requerida é desnecessária, pois ‘[t]er a Autoridade Policial acreditado ou não na versão da vítima é tema que não importa à solução dos autos, que depende de prova, e não de opinião de terceiros’. Conclusão em sentido contrário à da instância de origem ensejaria profunda e indevida incursão na seara fático-probatória do processo, incabível na via estreita do habeas corpus.
    A propósito: 
    (...).
    Ante o exposto, DENEGO A ORDEM de habeas corpus.”
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, cerceamento de defesa, ante o indeferimento do pedido de produção de prova. Sustenta que no decurso da audiência de instrução “restou duvidoso para a Defesa acerca do real ocorrido, requerendo assim, na fase do art. 402 do CPP, para que fosse ouvido como testemunha o Delegado de Polícia Sr. Doutor Roberto José Fernandes Bomfim, o que teve concordância do Ministério Público (...). No entanto, o Juízo negou a produção da prova”. Requer, em medida liminar, a suspensão da ação penal nº 1501742-54.2019.8.26.0637 até o julgamento do presente writ. No mérito, pugna pela realização da oitiva da autoridade policial.
    É o relatório.
    Decido.
    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 
    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki ‘o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF’ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).
    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Determino que seja retificada a autuação, a fim de inserir o nome completo do paciente, observada a ratio das Resoluções 458, de 22.3.2011, 501, de 17.4.2013, e 579, de 25.5.2016, desta Suprema Corte.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora